Tribunal: STF
Processo: RE 577891
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS. DECRETO ESTADUAL 18.181/1996 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 39/1985. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir referida omissão, inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 




III – A apreciação do RE demanda o exame de matéria de fato, o que é inviável, a teor da Súmula 279 do STF. 




IV – Agravo regimental improvido.